Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-66.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015345-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA LOPES MARCELINO - CPF: 304.583.998-33 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO EM MAIS DE QUATRO HORAS. TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A antecipação do horário do voo contratado, em mais de quatro horas, com aumento significativo de sua duração, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelo dano material comprovado e pelo moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015345-66.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Fabiana Lopes Marcelino

Renan Nadaf Gusmão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente
pelo índice
INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC);

b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
.”

Os Autores adquiriram passagens aéreas da Reclamada com trecho Presidente Prudente/SP – Cuiabá/MT, para a data de
05/01/2024
, com horário de partida às
20h10
e chegada às
00h55,
conexão em Campinas/SP
. O voo foi alterado unilateralmente, antecipado para às
15h30
e chegada, às
01h26
, o período de duração do voo que era de 4h45m foi majorado para 09h56m, sem ter sido prestado qualquer auxílio material.

A Reclamada, por sua vez, alegou que a alteração da malha foi comunicada aos autores com cinco dias de antecedência, com isso, não há dano moral, nem material a ser indenizado.

O autor nega que tenha sido notificado antecipadamente da alteração da malha aérea, alegando que havia fornecido seu telefone de contato, não havendo justificativa para comunicar essa alteração para o seu genitor. Portanto, ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que houve antecipação da viagem e aumento da duração do voo para chegada ao destino final, esse fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano material pelos gastos comprovados nos autos e também a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

No tocante a pretensão de redução do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está fora dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a indenização se refere somente antecipação do voo e o aumento da duração, não a outro tipo de aborrecimento sofrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024